Tribunal: TJDFT
Processo: 0732673-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. DÉBITO INTEGRALMENTE ADIMPLIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60 §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo 2o réu/recorrente para reformar a sentença que declarou a inexistência do débito de R$ 2.340,90 (dois mil trezentos e quarenta reais e noventa centavos), referente ao cartão de crédito de n. 5140xxxxxxxx0007; determinou a exclusão do nome do autor/recorrido dos cadastros de inadimplentes; arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, o recorrido possuía uma dívida junto ao recorrente, referente ao cartão de crédito de n. 5140xxxxxxxx0007, que se encontrava negativada junto aos órgãos de proteção ao crédito. Afirma, no entanto, que, em 2020, pactuou com o recorrido acordo para quitação do débito mencionado (R$ 2.385,65), em 8 (oito) parcelas. Esclarece que, em razão da pandemia da COVID-19, teria atrasado o pagamento de 1 (uma) parcela, motivo pelo qual o recorrido cancelou o acordo e passou a cobrar o débito. Por outro lado, ajuizou a demanda n. 0713085-36.2020.8.07.0003, na qual foram acolhidos seus pedidos de manutenção do acordo, integralmente pago em 2020, e exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes. No entanto, o recorrente teria cedido seu crédito à 1a ré (ITAPEVA), que, além de estar realizando cobranças em face do recorrido, teria negativado seu nome junto aos cadastros de inadimplentes em razão da referida dívida, já paga, em 2020, no valor de R$ 2.340,90.
4. O juízo de primeiro grau concluiu ser “indevida a negativação gravada pela primeira requerida (ITAPEVA) em nome do autor, respondendo tanto a cedente quanto à cessionária pela falha na prestação de seus serviços e impondo-se o acolhimento dos pedidos autoral de declaração de inexistência do débito, de cessação de eventuais cobranças relacionadas ao referido contrato e da baixa do seu nome junto aos cadastros de inadimplentes”.
5. Ao ID 57092155, a 1a ré apresentou comprovante de pagamento no valor de R$ 3.030,00 (três mil e trinta reais), bem como apresentou comprovante de baixa da restrição lançada sobre o nome do recorrido.
6. Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que não há dano moral a indenizar. Subsidiariamente, pede a redução do “quantum” fixado na origem.
7. O recorrido e a 1a ré não apresentaram contrarrazões.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. O recorrente alega que o crédito foi cedido e não constaria em seus sistemas internos, bem como não teria lançado a referida negativação. Também alega que não houve tentativa de solução administrativa e que não teria havido comprovação dos danos morais. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o recorrido dirige sua pretensão contra atos que também imputa ao recorrente. Patente, portanto, a pertinência subjetiva do recorrente na demanda. Outrossim, conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Preliminar rejeitada.
10. Do dano moral. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral, conforme entendimento sedimentado do STJ: "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in "re ipsa", ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juiz, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas constantes dos autos.
12. Nesse ínterim, reduzo o valor arbitrado na origem para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja quantia obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Mantidas as demais disposições.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.